Tribunal: TJMT
Processo: 1030261-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030261-70.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDETE LOBELEIN - CPF: 567.966.841-68 (RECORRIDO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS VIA SMS E LIGAÇÃO. PRETENSÃO APENAS NA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A tese de ilegitimidade
ad causam
não se sustenta, porquanto a própria narrativa da empresa indica que houve vínculo negocial entre as partes, o que compactua com o direcionamento da cobrança.

2.

A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a

temperar os fatos e ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, pretende seja reconhecida a ilegitimidade ativa
ad causam
; no mérito, a reforma para o julgamento de improcedência, por se tratar de mera cobrança.

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-Ilegitimidade ativa
ad causam
.

A parte recorrente invoca preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, sob a tese de que não há prova da titularidade da linha telefônica. No entanto, não prospera.

Isso porque a própria instituição reconhece a existência de uma pactuação com a parte autora (Id. 188297166), o que evidencia o direcionamento da cobrança, inclusive porque as mensagens constam o nome da parte. Além disso, a parte já teve outra ação ajuizada, autos n. 1002913-14.2021.8.11.0003, tendo a mesma formatação – cobrança indevida pela instituição em relação ao contrato de financiamento.

Logo, não há dúvidas que as alegadas cobranças se relacionam com a parte autora, ora recorrida.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrida ingressou com a ação sob a narrativa de que a instituição financeira realiza cobranças via telefone e
sms
por um débito já quitado.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A autora alega ter sofrido com excessivas cobranças referentes a dívidas quitadas em relação à requerida. Diante disso, requer a sua condenação a título de danos morais.

A fim de demonstrar suas alegações, a requerente anexou diversos registros das mensagens e ligações excessivas promovidas pela requerida. Os arquivos também comprovam que a referida não tem pendências com a parte ré.

Embora a requerida alegue que as cobranças são legítimas, não comprova a existência da pendência financeira alegada.

Evidente que, se mesmo após ajuizar uma demanda a fim de corrigir as irregularidades cometidas pela requerida, a autora continuou a ser importunada sem causa e de maneira exaustiva, não resta espaço para se considerar que ocorreram meros dissabores.

[...]

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

[...]

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

No ano de 2021, a parte autora, ora recorrida, ingressou com a ação distribuída sob o n. 1002913-14.2021.8.11.0003, em desfavor da instituição bancária recorrente tendo os mesmos contornos: as reiteradas cobranças por débito/contrato já quitado, inclusive a mesma relação – contrato de financiamento de motocicleta, conforme instrumentos anexos (Id. 188297166, destes autos).

O pedido foi apenas de reparação por dano moral e, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal deste Estado entendeu pelo julgamento de improcedência. Confira-se a ementa e a parte dispositiva:

COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO QUITADA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA – DANO MORAL – INCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

“[...]Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.”

Nesta ação, também se repete o mesmo pedido – reparação por danos morais, ao argumento de novas ligações e mensagens
sms.

A mera cobrança indevida não rende, por si só, o dever de reparação no campo extrapatrimonial, enquanto, no caso concreto, não há fator a temperar e ultrapassar as raias do tolerável da vida civil.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, a Corte de precedentes consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito, ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).

Embora a parte tente relacionar o ajuizamento da ação anterior, não houve naquele feito qualquer determinação de interrupção das ligações ou, outro comando, que

permita inferir uma recalcitrância.

Não há protocolo administrativo para cessar a cobrança frente a diversos mecanismos colados à disposição do consumidor. A pretensão é acompanhada tão só de
print’s
de
sms
, sem outras repercussões.

Na mesma intelecção, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A BAIXA DO NÚMERO DA PROMOVENTE DO CADASTRO DE COBRANÇAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1047391-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 20/06/2021)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

Tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras.

Conquanto haja a facilitação dos meios de defesa do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a parte promovente de apresentar prova mínima do fato constitutivo. A inversão do ônus da prova é condicionada à verossimilhança das alegações, bem como destinada para as provas que caracterizem demasiado desequilíbrio, sob pena de desnaturalizar o instituto.

Vale dizer que a teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir.

Nesse assunto, a Min. Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, ao relatar recurso tendo como guia tal teoria, ponderou a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor, o que vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018). No entanto, o caso concreto, não ilustra esse plus.

Ante o resultado favorável na maior porção da irresignação é o caso de prover integralmente o recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024